Tribunal: STF
Processo: RE 289143
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Não tendo o acórdão do Tribunal a quo analisado os arts. 5.º,
XXXVI; e 150, III, a e b, da Constituição Federal, inviável a
apreciação do recurso interposto com fundamento em tais dispositivos,
por força das mencionadas súmulas.
        Agravo desprovido.